Tribunal: TCU
Processo: 017.299/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Ramilson Araújo Moraes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2549/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase, recurso de revisão interposto por Ramilson Araújo Moraes contra o Acórdão 10670/2018-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, em razão da não aprovação da prestação de contas relativas ao evento denominado "Aiuaba Fest", objeto do Convênio 481/2010, com repasse federal no valor de R$ 100.000,00. Considerando que o recorrente se limita a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração, já interposto pelo ora recorrente, tendo ocorrido a negativa de provimento ( Acórdão 6332/2021-TCU-Segunda Câmara ); considerando que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Ramilson Araújo Moraes, ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e demais destinatários do acórdão recorrido. 1. Processo TC- Processo 017.299/2015-2 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 031.793/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ramilson Araújo Moraes (XXX.371.044-XX). 1.3. Recorrente: Ramilson Araújo Moraes (XXX.371.044-XX). 1.4. Unidade: Município de Aiuaba/CE. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.9. Representação legal: Cassio Felipe Goes Pacheco (17410/OAB-CE) e Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos (18185/OAB-CE), representando Ramilson Araújo Moraes. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.